Tribunal: TJDFT
Processo: 0035239-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035239-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: REGINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO Esta Presidência, ID 14700320 (págs. 253/2550, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por REGINA PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. No STJ o agravo teve seu provimento negado (ID 14700320 – págs. 299/301). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339, 660 e 1.058, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, ARE 748.371 e ARE 1.218.365). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação aos Temas 660 e 1.058, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 748.371 e ARE 1.218.365, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil/2015, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014